Tribunal: TJSP
Processo: 2079853-58.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTURMENTO – Cumprimento de sentença - Impugnação rejeitada - Pleito que visa recebimento de honorários advocatícios - Parte vencida beneficiária da gratuidade judiciária – Necessário, antes de tudo, seja oportunizada realização de prova prévia da capacidade financeira da parte executada ou suspensão da exigibilidade da verba enquanto perdurar o estado de incapacidade financeira -

Ementa:
AGRAVO DE INSTURMENTO – Cumprimento de sentença - Impugnação rejeitada - Pleito que visa recebimento de honorários advocatícios - Parte vencida beneficiária da gratuidade judiciária – Necessário, antes de tudo, seja oportunizada realização de prova prévia da capacidade financeira da parte executada ou suspensão da exigibilidade da verba enquanto perdurar o estado de incapacidade financeira - Inteligência do art. 98, § 3o do CPC.
AGRAVO DE INSTURMENTO – Equívoco cometido em primeiro grau ao concluir-se que o executado não aduziu qualquer das matérias constantes do art. 525, § 1o, do CPC - Principal insurgência do agravante que teve como base a inalteração em sua situação financeira – Inteligência do inc. III, do § 1o, do art. 525, do CPC.
AGRAVO DE INSTURMENTO – Correto, antes do arquivamento ou extinção do processo, é permitir-se o prosseguimento do processamento do cumprimento de sentença e ensejar ao agravado a possibilidade de produzir-se prova a respeito da eventual modificação da situação financeira do agravante – Em caso de comprovação da atual capacidade financeira do executado, os autos originários prosseguirão, e em caso de ausência de prova, prevalecendo a suspensão da exigibilidade o processo, este poderá ser extinto, uma vez que a execução foi iniciada com base em título inexigível – Permanecendo o devedor beneficiário da gratuidade, descabido o arquivamento do processo, acarretando na falta de interesse de agir.
Recurso provido.